Tribunal: TJSP
Processo: 0015183-25.2011.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*MONITÓRIA – Ausência de citação da ré, por não ter sido encontrada nos diversos endereços diligenciados por Oficiais de Justiça – Processo remetido ao arquivo em 2011, retomando-se seu processamento em 2020 com consumação da citação editalícia em 2023, sobrevindo manifestação do curador especial apontando a consumação da prescrição intercorrente, acolhida em sentença – Irresignação recursal

Ementa:
*MONITÓRIA – Ausência de citação da ré, por não ter sido encontrada nos diversos endereços diligenciados por Oficiais de Justiça – Processo remetido ao arquivo em 2011, retomando-se seu processamento em 2020 com consumação da citação editalícia em 2023, sobrevindo manifestação do curador especial apontando a consumação da prescrição intercorrente, acolhida em sentença – Irresignação recursal da instituição financeira autora alegando a não consumação da prescrição intercorrente – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Instituto jurídico aplicável na fase de cumprimento de sentença ou execuções autônomas, na forma do artigo 921 do C.P.C., com a alteração introduzida pela Lei 14.195/2021 – Situação, no caso em testilha, que o procedimento monitório está na sua fase de conhecimento, sem formação do título judicial, sendo que antes da remessa dos autos ao arquivo houve pedido expresso para a citação editalícia, que restou negada - Situação, ainda, que o preceito da vetusta Súmula 106 do S.T.J. foi incorporado no Código de Processo Civil de 2015, segundo seu artigo 240, § 3o, de modo que a demora na citação em razão de mecanismos internos do Poder Judiciário não pode penalizar a parte que foi diligente - Sentença que fica reformada para afastar o pronunciamento da prescrição – Apelação provida.*